Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Maria Nuncia Martins e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2.960/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto por Maria Nuncia Martins e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2960/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o registro, tendo em vista a presença de parcela denominada URP, que já deveria ter sido absorvida por aumentos e reestruturações de carreira posteriores, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. modificar o subitem 1.7.1 do Acórdão 2960/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU: 1.7.1.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica '10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP', alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga a Maria Nuncia Martins, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.1.2. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 no âmbito do Mandado de Segurança 28.819/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos de Maria Nuncia Martins e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.1.3. caso a decisão judicial definitiva no MS 28.819/DF seja desfavorável ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; " 9.3. notificar as recorrentes a respeito deste acórdão.